Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO VERIFICADA. PROVIMENTO JUDICIAL OBTIDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDA.
1. Ao se verificar que a parte apelante interpôs o seu recurso no dentro do lapso temporal previsto para tanto, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do apelo.
2. Por considerar que os argumentos levantados pela parte apelante foram expostos de maneira coerente e bem abalizados, demonstrando, assim, serem condizentes com as razões de decidir invocadas pelo juízo sentenciante, afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade dos recursos.
3. A realização do pagamento do crédito litigioso na via administrativa, sem qualquer interferência do Poder Judiciário para tanto, impede o prosseguimento da ação como um todo pela perda superveniente do interesse processual, o que dá azo à extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
4. Uma vez que a ação foi desnecessária para obtenção do provimento inaugural vindicado que foi obtido por meio de processo administrativo, deve a parte autora, ora apelada, arcar com os honorários advocatícios por força do princípio da causalidade que orienta que as verbas sucumbenciais serão arcadas por quem deu causa ao processo.
5. Preliminares de intempestividade do apelo e de violação à dialeticidade recursal afastadas; preliminar de carência superveniente do interesse processual acolhida.
6. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.